Tribunal: STF
Processo: ARE 1597222
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Rio de Janeiro formalizou agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, fundamentada no óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

O apelo excepcional foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. VALORES RECEBIDOS POR MEIO DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INFORMAÇÕES PRESTADAS À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS RELATIVAS ÀS VENDAS. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 5º E 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001. APLICAÇÃO PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS QUE DEPENDEM DE REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SOBRE A MATÉRIA. REFORMA DA SENTENÇA.

Em face do acórdão foram opostos embargos de declaração, cuja síntese do aresto integrativo transcrevo abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. VALORES RECEBIDOS POR MEIO DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INFORMAÇÕES PRESTADAS À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS RELATIVAS ÀS VENDAS. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 5º E 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001. APLICAÇÃO PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS QUE DEPENDEM DE REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SOBRE A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta violação aos artigos 145, § 1º, e 93, IX, da CF/1988. Sustenta que, a luz do art. 145, § 1º, da Carta Constitucional, é possível ao Fisco o cruzamento de dados, desde que haja amparo legislativo para tanto, circunstância que se verificaria na espécie. Além disso, o acórdão recorrido careceria de adequada fundamentação.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Verifico, inicialmente, ausência de contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna. Quanto ao ponto, esta Corte, em julgamento no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento nos seguintes termos:

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010)

Assim, nada obstante o recorrente considere incompleta a fundamentação adotada pelo Colegiado de segunda instância, não há falar em ausência de manifestação. É dizer, não se deve confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.

No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência segundo a qual o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.

Lado outro, o Colegiado de origem deu provimento à apelação para declarar a nulidade do auto de infração por falta de colhimento de ICMS, ante a violação do sigilo bancário. Assentou que, embora seja possível ao Fisco cruzar dados das movimentações financeiras declaradas pelo contribuinte com informações prestadas por administradoras de cartões de crédito, tal procedimento exige prévio amparo legal. Consignou, contudo, a inexistência, no Estado do Rio de Janeiro, de norma que assegure a preservação do sigilo dos dados obtidos. Salientou a superveniência de decreto regulamentador, o qual, contudo, não existia à época da lavratura da autuação. Colho do acórdão os seguintes excertos:

Está assentado na jurisprudência o entendimento no sentido da possibilidade de o fisco apurar o montante do tributo devido pelas empresas mediante cruzamento dos dados da movimentação financeira declarada com os montantes globais de transações informadas pelas administradoras de cartões. 
Em relação à mencionada violação do sigilo de dados ocasionada pelo repasse de informações das administradoras de cartões ao Fisco, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 2859, decidiu pela constitucionalidade dos arts. 5º e 6º da LC 105/2000, os quais garantem à Fazenda Pública o acesso aos dados de operações de crédito, adotando o entendimento no sentido de que inexiste quebra, mas mera transferência de sigilo:
[...]
Pela análise do auto de infração (000122) é possível constatar que o Estado do Rio de Janeiro apenas realizou cruzamento de dados, conforme informações prestadas pelo próprio contribuinte em confronto das informações fornecidas pelas administradoras de cartão de crédito e/ou débito ou similar.
Ademais, foi dada a oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o apelado apresentou impugnação administrativa (000127). 
Todavia, o próprio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 2.859/DF, ressalvou que a aplicação do art. 6º, da LC nº 105/2001 para os Estados e Municípios depende de regulamentação análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte e o sigilo dos seus dados bancários:
[...]
O Estado do Rio de Janeiro afirma que a medida de acesso aos dados das instituições financeiras é autorizada pela seguinte legislação: a Lei Estadual nº 5.391/2009, o Decreto nº 41.726/2009, o Convênio ECF nº 01/2010 e o Protocolo ECF nº 04/2001. 
Todavia, da análise de toda a legislação apresentada, não se verifica a existência de normatização própria no Estado do Rio de Janeiro que preveja medidas capazes de assegurar o sigilo dos dados obtidos junto às operadoras de crédito, especialmente no que tange à notificação prévia do contribuinte e à implantação de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com registro de acesso.
Ademais, não se desconhece que, em 14 de janeiro de 2020, foi editado o Decreto Estadual nº 46.902/2020, o qual regulamentou a aplicação do art. 6º da Lei Complementar Federal nº 105/2001. 
Ocorre que, quando da lavratura do auto de infração nº 03.387794-5, que consubstanciou a CDA, em 17.09.2012 (000031), ainda não havia sido editado o Decreto Estadual RJ nº 46.902/2020, o qual foi publicado em 15.01.2020. Assim, descabe a pretensão do Estado em cobrar débito fiscal, decorrente daquele auto de infração lavrado na data de 17.09.2012, em razão do não recolhimento de ICMS, com base em informações fornecidas por empresas administradoras de cartões de crédito, pois a edição de norma foi posterior ao fato que ensejou a propositura da ação. Ademais, segundo o art. 11 do Decreto Estadual RJ nº 46.902/2020, aquela norma somente passou a viger após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação. 
Assim, resta configurada a violação ao sigilo bancário do contribuinte, o que impõe a nulidade dos autos de infração decorrentes dessas consultas. 
Do exposto, o voto é no sentido de conhecer o recurso e dar-lhe provimento, para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 03.387794-5, bem como do crédito tributário dele decorrente, com o consequente cancelamento da Certidão de Dívida ativa correspondente. 
(Grifei)

Embora se alegue violação a dispositivos constitucionais, a revisão das conclusões do Tribunal de origem, quanto à inexistência de legislação estadual apta a resguardar o sigilo dos dados do contribuinte, demandaria o exame da legislação infraconstitucional considerada no acórdão, notadamente a Lei Estadual nº 5.391/2009, o Decreto nº 41.726/2009, o Convênio ECF nº 01/2010 e o Protocolo ECF nº 04/2001. Incidem, assim, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, pois tal providência implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, bem como a análise de direito local, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - AIIM. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO ICMS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL DESCREDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Ausência de prequestionamento do art. 145, § 1°, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 
II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Fundamentação deficiente em relação ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da suposta violação dos arts. 145, § 1°; 150, I; e 155, § 2°, XII, b, da Constituição da República. 
III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. 
IV – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. 
VI – Agravo ao qual se nega provimento.
(ARE 1459147 ED-AgR, ministro Cristiano Zanin, DJe 1.4.2024)

Assim, inviável a pretensão recursal.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente